Tribunal: TCU
Processo: 032.042/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Departamento Regional do Senai no Estado de Rondônia relativa ao Exercício Financeiro de 2014

Inteiro teor:
Acórdão 233/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anuais do Departamento Regional do Senai no Estado de Rondônia (Senai-RO), relativas ao exercício de 2014. Considerando que, por meio do Acórdão 185/2018-TCU-Plenário (peça 78), entre outras deliberações, esta Corte aplicou individualmente aos responsáveis a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443, de 1992, tendo aquela deliberação sido modificada pelo Acórdão 1365/2019-TCU-Plenário , reduzindo-se os valores os valores das multas aplicadas a Silvio Liberato de Moura Filho, Jean Paul Rodriguez Sanchez e a Luís Carlos Hey, bem como o prazo de declaração da inidoneidade aplicada às empresas sancionadas (R M dos Santos - ME, Caritiana Brzezinshi - ME, Amazonas Construções, Terraplanagens e Comércio Ltda.-ME e CMG - Construções Ltda.); Considerando que, posteriormente à condenação, foi deferido em favor dos Srs. Jean Paul Rodriguez Sanchez e Silvio Liberato de Moura Filho o parcelamento das multas aplicadas (Acórdãos 2373/2019 e 1142/2021, ambos do Plenário), tendo o Sr. Jean Paul Rodriguez Sanchez recolhido integralmente os valores, consoante quitação dada pelo Acórdão 1201/2023-TCU-Plenário , sendo que houve o trânsito em julgado em relação aos Srs. Luís Carlos Hey e Silvio Liberato de Moura, tendo sido autuados processos de cobrança executiva (TC Processo 038.196/2021-2 e TC Processo 038.186/2021-7 ); Considerando que, até 2023, não houve notificação válida para a empresa Caritiana Brzezinshi - ME quanto aos Acórdão 185/2018-TCU-Plenário (peça 78) e 1365/2019-TCU-Plenário (peça 142), dado que houve a expedição da notificação quanto ao Acórdão condenatório ( Acórdão 185/2018-TCU-Plenário ) em endereço desconhecido (peça 100), sem a indicação da respectiva fonte (peça 236), e a notificação dirigida à sociedade empresária quanto à segunda deliberação havia se dado em endereço inexistente (peça 161), o que foi sanado somente em 8/9/2023, mediante nova notificação (peça 244); Considerando que, em relação à empresa CMG - Construções Ltda., houve notificação válida quanto aos Acórdão 185/2018-TCU-Plenário (peça 78) e 1365/2019-TCU-Plenário (peça 142), dada a regularidade das notificações encaminhadas no endereço de seu sócio-administrador (peças 154/157 e 239/247), tendo a notificação da primeira deliberação sido recebida pelo filho do sócio-adminsitrador (peça 157), consoante indica consulta ao sistema DGI, e a segunda, pelo próprio (peça 247), operando-se o trânsito em julgado em relação à sociedade empresária; Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de três anos entre a prolação do Acórdão 1365/2019-TCU-Plenário , em 12/9/2019 (peça 142), e a expedição de comunicação válida à empresas Caritiana Brzezinshi - ME em 8/9/2023; Considerando, então, a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo desta Corte, nos termos dos arts. 1o e 8o da Resolução/TCU 344/2022 e do art. 1o da Lei 9.873/1999; Considerando que, quanto aos responsáveis pessoas naturais, não se aplicam os efeitos da Resolução TCU 344/2022, considerando-se o disposto em seu art. 18 e a existência de processos de cobrança executiva (TC Processo 038.196/2021-2 e TC Processo 038.186/2021-7 ); e Considerando, afinal, a instrução técnica da Seproc (peças 254-255), chancelada pelo MP/TCU (peça 256), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva da empresa Caritiana Brzezinshi, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; b) restituir os autos à Seproc. 1. Processo TC- Processo 032.042/2015-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Apensos: Processo 038.196/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.186/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adilson Popinhak (XXX.556.999-XX); Adir Josefa de Oliveira (XXX.927.731-XX); Altemir Tomazini (XXX.503.249-XX); Amazonas Construcoes Terraplenagens e Comercio Ltda - Me (01.149.154/0001-02); Caritiana Brzezinshi - Epp (08.435.701/0001-65); Clévisson Oliveira Pinto (XXX.840.242-XX); Cmg Construcoes Ltda - Me (08.003.825/0001-71); Dênis Roberto Baú (XXX.645.829-XX); Ecio Naves Duarte (XXX.701.251-XX); Edmilson Matos Cândido (XXX.751.959-XX); Jean Paul Rodriguez Sanchez (XXX.146.432-XX); Júlio César Lúcio da Costa (XXX.484.277-XX); Ludma de Oliveira Correa Lima (XXX.699.591-XX); Luis Carlos Hey (XXX.361.151-XX); Marcelo Thome da Silva de Almeida (XXX.810.717-XX); Maria Alzinete de Jesus e Silva (XXX.270.162-XX); Natanael de Carvalho Pereira (XXX.165.958-XX); R M dos Santos Eireli (15.706.238/0001-04); Renato Antonio de Souza Lima (XXX.118.176-XX); Silvio Liberato de Moura Filho (XXX.630.545-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Cleonésio Ferreira de Freitas, representando Cmg Construcoes Ltda - Me; Sergio Barreto Coutinho (OAB-BA 9.407), Luiz Augusto da Costa Montal (OAB-BA 9.769) e outros, representando Silvio Liberato de Moura Filho; Joao Paulo Messias Maciel (OAB-RO 5130), Tarley Max da Silva (OAB-DF 19960) e outros, representando R M dos Santos Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.